Tribunal: TJSP
Processo: 7000021-38.2019.8.26.0664
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000021-38.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ROBSON LUIS DE MENDONÇA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
agravo para sustar cautelarmente o regime aberto, determinando a regressão
do sentenciado ao regime fechado.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.944 - Agravo de Execução Penal no. 7000021-38.2019.8.26.0664 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000021-88.2019.8.26.0664
COMARCA:
VOTUPORANGA
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
ROBSON LUÍS DE MENDONÇA
Voto no. 36.944
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em
epígrafe, Dr. JORGE CANIL, a qual suspende o curso da execução, em
razão de prisão em flagrante do sentenciado.
Sustenta o agravante, em síntese, que a prática de novo crime no
curso da execução constitui falta grave, sujeitando o sentenciado à
regressão de regime. Requer, nestes termos, o provimento do agravo, a fim
de que o regime aberto seja sustado cautelarmente, com regressão do
sentenciado ao regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.944 - Agravo de Execução Penal no. 7000021-38.2019.8.26.0664 -
O
agravado
apresentou
contraminuta
propugnando
pela
confirmação da r decisão proferida.
A decisão hostilizada foi mantida pelo juízo a quo por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de provimento do agravo
O sentenciado cumpre penas pela prática de tráfico de droga. Em
regime aberto, tornou a delinquir, tendo sido preso em flagrante delito em
8 de março de 2019.
Noticiada sua prisão, o Juízo a quo suspendeu o curso da execução.
Contra essa decisão se insurge o Ministério Público, buscando a
sustação cautelar do regime aberto.
Com razão.
Nos termos dos artigos 52 e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal,
a prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave e enseja a
regressão de regime.
Nesse quadro, ante a notícia da prisão do sentenciado pela prática
de novo crime - e, consequentemente, não cumprimento das condições
impostas para o regime em que se encontrava o sentenciado - impõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.944 - Agravo de Execução Penal no. 7000021-38.2019.8.26.0664 -
regressão cautelar.
Nesse sentido julgado do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
COMETIMENTO, EM TESE, DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que, "cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a
regressão cautelar do regime prisional" (AgRg no HC n. 336.969/SP,
relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
10/11/2015). 2. Aliás, tal como foi consignado na decisão agravada, a
verificação se a conduta praticada pelo ora agravante configuraria ou não
falta grave poderá ser melhor apreciada após a realização da audiência de
justificação, ocasião na qual o apenado poderá justificar-se e requerer a
reconsideração da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS no
516.443/SP Sexta Turma Min. Antonio Saldanha Palheiro Dje
28/10/2019).
Por fim, ao contrário do que ocorre com a progressão, a
transferência de regime pela regressão pode ocorrer per saltum, admitindo-
se, portanto, a passagem direita do regime aberto para o fechado.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, dá-se provimento ao
agravo para sustar cautelarmente o regime aberto, determinando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.944 - Agravo de Execução Penal no. 7000021-38.2019.8.26.0664 -
regressão do sentenciado ao regime fechado.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador